Tribunal: TJSP
Processo: 1005630-17.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS – Pretensão inicial da autora, servidora de serventia extrajudicial (preposto escrevente em Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter aposentaria por invalidez, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS – Pretensão inicial da autora, servidora de serventia extrajudicial (preposto escrevente em Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter aposentaria por invalidez, nos moldes do art. 20 da Lei 10.393/1970 – sentença de primeiro grau que, após realização de perícia técnica, concluiu pela incapacidade da servidora, de modo que julgou procedente o feito para conceder a aposentadoria por invalidez à autora até realização de nova perícia em 04.2026 - Irresignação da ré – Descabimento – Laudo Pericial que atestou que a demandante encontra-se com a capacidade laborativa prejudicada – Inteligência dos arts. 20 e 22 da Lei 10.393/1970– Sentença de procedência mantida, com observação apenas quanto aos consectários legais aplicáveis. Recurso desprovido.